Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708732-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE SUDARIO SALLES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (id. 60463379 do processo originário) que, nos autos da execução fiscal no 0737800-40.2019.8.07.0016, movida em face do ESPÓLIO DE SUDARIO SALLES, determinou que se emendasse a petição inicial “(...) mediante a comprovação da existência de ação de inventário em curso e a juntada do termo de compromisso do inventariante, com sua qualificação e endereço”. Irresignado, o ente federativo interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 15585158), argumenta que “(...) a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal, sendo suficiente a indicação do nome e endereço do de cujus (...)” (p. 5). Acrescenta que o procedimento executivo fiscal admitiria a indicação do polo passivo conforme a Certidão de Dívida Ativa, bastando a indicação do nome e do endereço do devedor. Destaca a responsabilidade tributária do espólio pelos tributos devidos ao tempo da abertura da sucessão, enquanto não individualizado o quinhão de cada herdeiro, asseverando, ainda, que, até a data do ajuizamento da demanda, os imóveis ainda permaneciam em nome do autor da herança. Argumenta que a CDA possui presunção legal de certeza e liquidez, que somente poderia ser elidida mediante prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro. Entende que o espólio deveria ser citado no endereço indicado na inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem se encontrar na posse direta dos bens, considerando que o fato gerador dos tributos executados decorre da sua propriedade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, assevera que a decisão de primeiro grau estaria em desacordo com a legislação de regência, o que evidenciaria a probabilidade do direito, enquanto o perigo de dano decorreria da fixação de prazo para que a determinação fosse observada, sob pena de indeferimento da inicial. Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que a execução fiscal prossiga regularmente. Preparo dispensado em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Quanto ao pedido de natureza liminar, o artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, (i) atribuir-lhe efeito suspensivo ou (ii) deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. No primeiro caso, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No segundo, por se tratar de genuína hipótese de tutela antecipada, devem ser demonstrados os elementos previstos no artigo 300 da norma processual, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do ponto de vista prático, o que requer a parte agravante é a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, o que se caracteriza, em verdade, como pedido de efeito suspensivo, devendo como tal ser analisado. A despeito das razões recursais aviadas, tenho, a partir de um juízo de cognição sumário, que os requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo não estão preenchidos. A decisão agravada determinou que se emendasse a petição a fim de que fosse evidenciada a existência de ação de inventário em curso e, se o caso, apresentado termo de compromisso do inventariante, com sua qualificação e endereço. A capacidade de estar em juízo do espólio decorre de representação pelo inventariante, nos termos em que estabelecem os artigos 75, inciso VII, e 618, inciso I, do Código de Processo Civil, o que só é possível a partir do momento em que este assume o encargo, mediante assinatura do termo de compromisso. Antes disso, vale dizer, essa representação será exercida pelo administrador provisório da herança, conforme prescrição do artigo 614 do diploma processual. Logo, a determinação contida na decisão agravada tem por objetivo identificar o legítimo representante do espólio para fins processuais, o que ganha especial relevância para a regularidade da citação e para a possibilidade de pagamento do débito fiscal. Ademais, não se pode ignorar a possibilidade de, eventualmente, os bens já terem sido objeto de partilha entre os herdeiros, de modo que, nesse caso, a execução fiscal deveria ser movida contra eles, conforme o artigo 4o, inciso VI, da Lei no 6.830/1980. Nesse contexto, as alegações relacionadas à probabilidade de provimento do recurso restam, a meu sentir, fragilizadas, principalmente diante de julgados colhidos nesta Corte, que vão de encontro à tese defendida pelo agravante. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE ESPÓLIO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. A lei confere ao espólio a capacidade para estar em juízo através de representação. Assim, o espólio tem legitimidade para demandar e ser demandado nas ações em que o de cujus, em vida, integraria os polos ativo e passivo do processo. Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio será representado em Juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Não há equívoco na decisão que intimou o Ente Distrital para indicar a existência de inventário aberto e de inventariante, ao qual compete a representação do espólio em Juízo e a administração da herança, uma vez que essas informações são relevantes para fins de citação do devedor, visando o pagamento do débito fiscal e que permitem verificar se houve partilha de bens do de cujus, de modo que, nesse caso, a execução fiscal deve ser dirigida aos herdeiros, conforme inteligência do artigo 4o, inciso VI, da Lei no 6.830/1980. (Acórdão 1234983, 07231581320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO EM VIRTUDE DO ÓBITO DO EXECUTADO. ORDEM DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR CONSIDERAR A NÃO INCLUSÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA ANULADA. 1. O espólio é pessoa formal, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. 2. Ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Contudo, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório é quem representa o espólio ativa e passivamente. 3. Para regularização do polo passivo em razão do falecimento do executado, não há necessidade de indicação de todos os herdeiros e, sobretudo, não tem cabimento a colocação dos herdeiros no polo passivo da ação de execução, de vez que individualmente não têm legitimidade para responder pela obrigação antes da partilha da herança 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1055582, 20160310211215APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: 394-396). (Grifou-se). Assim, a partir de um juízo meramente perfunctório, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar não se fazem presentes, devendo, por ora, ser mantida a decisão de primeiro grau, com a produção de seus efeitos regulares. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem. Considerando o próprio objeto do recurso, e como ainda não se perfectibilizou a relação processual, dispensa-se a intimação do agravado para o oferecimento de contrarrazões. Preclusa esta decisão, venham os conclusos para apreciação do mérito. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora